Tribunal: TJES
Processo: 5007476-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. O. R. A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DESLOCAMENTO EXCESSIVO PARA MUNICÍPIO DIVERSO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que concedeu tutela de urgência para determinar que plano de saúde forneça integralmente tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, diante da inexistência de prestador credenciado apto no município de residência do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar para criança com TEA fora da rede credenciada, quando inexistente prestador habilitado no município de residência; (ii) estabelecer se o deslocamento diário para município diverso, com distância significativa, configura ônus excessivo e risco de prejuízo à continuidade e à eficácia do tratamento, justificando a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde impõe às operadoras de plano de saúde o dever de garantir tratamento adequado e eficaz ao beneficiário, especialmente quando se trata de criança com Transtorno do Espectro Autista, cuja terapêutica exige continuidade, intensidade e constância.

4. A inexistência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário autoriza, de forma excepcional, o custeio de tratamento fora da rede credenciada, quando demonstrada a insuficiência da rede para atender às necessidades clínicas prescritas.

5. A jurisprudência reconhece que a rede credenciada representa mera ordem de preferência, passível de flexibilização conforme as peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando o atendimento disponível não atende às finalidades contratuais.

6. O deslocamento diário superior a 80 km, com tempo elevado de trajeto, impõe ônus desproporcional ao menor e à sua família, além de representar risco ao desenvolvimento e à eficácia do tratamento intensivo requerido.

7. A interrupção do tratamento por inadimplemento da operadora compromete a continuidade terapêutica indispensável à evolução clínica da criança, evidenciando o perigo de dano e a urgência da medida.

8. O risco de dano à saúde do beneficiário é superior ao impacto econômico suportado pela operadora, prevalecendo o direito à saúde enquanto se aprofunda a cognição na demanda de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto no município de residência do beneficiário.

2. O deslocamento excessivo para município diverso, com prejuízo à continuidade e à eficácia do tratamento, autoriza a manutenção do atendimento por prestador não credenciado no âmbito do município de residência.

3. Em conflitos entre o impacto econômico da medida e o risco de dano à saúde da criança, deve prevalecer o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023; TJES, AI nº 5007564-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024; TJES, AI nº 5011574-33.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 04.03.2024; TJES, AI nº 5015110-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOÃO OSCAR RADAELI
(criança, representado por sua genitora,
ROSILANE RADAELI CARNEIRO
), concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar o fornecimento integral de tratamento multidisciplinar intensivo, pelo método ABA, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do agravado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a UNIMED VITÓRIA atua regularmente, observando as diretrizes da ANS e os termos contratuais firmados; (ii) não há negativa de cobertura, mas sim readequações de prestadores em razão da disponibilidade na rede credenciada, com oferta de clínicas aptas ao atendimento integral; (iii) a decisão agravada baseia-se em preferências subjetivas da representante do agravado, e não em descumprimento contratual; (iv) inexiste situação de urgência ou emergência a justificar a concessão da tutela, e (v) há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os valores despendidos com o tratamento não serão reembolsados, considerando a concessão da gratuidade de justiça ao agravado.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 14179325), razão pela qual
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da agravante, concluo que a r. decisão agravada se mostra alinhada ao mandamento de concretização do direito social e fundamental à saúde (art. 6º e 196, da CF), à luz da jurisprudência deste Sodalício, firmada no sentido de se reconhecer a obrigação do plano de saúde custear o tratamento do autismo infantil, preferencialmente no âmbito do mesmo município, ainda que fora da rede credenciada, quando demonstrada a inaptidão da rede ao tratamento compatível aos cuidados de saúde necessitados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTISMO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MENOR QUE TEVE MELHORIA NO SEU QUADRO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO ATESTA A NECESSIDADE DE CONTINUAR A TERAPIA COM OS PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DO CASO CONCRETO. SERVIÇO FORNECIDO PELA REDE CREDENCIADA QUE NÃO ATENDE NO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que em regra o plano não possua obrigação de cobrir tratamento fora da rede credenciada, esse entendimento fica excepcionado no caso de o serviço fornecido se mostrar insuficiente às finalidades contratuais
. 3.
A utilização da rede credenciada representa apenas uma ordem de preferência, que pode ser afastada conforme circunstâncias do caso concreto
. 4.
As peculiaridades do caso vertente, notadamente a inexistência de clínica na rede credenciada localizada no Município onde reside o menor Agravado, fazem surgir o dever de a Agravante manter a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007564-43.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REGIÃO SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CRIANÇA. AUTISMO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido, devendo os casos serem analisados conforme suas peculiaridades
; 2.
O agravante fazia acompanhamento em clínica multidisciplinar situada em seu município de residência desde o início do ano de 2023 e, pela condição de autismo, o deslocamento para cidade distante lhe causa transtornos e prejudicaria o seu tratamento, especialmente pelo tratamento ser diário
; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011574-33.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REGIÃO SAÚDE – ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE – CRIANÇA – AUTISMO – RISCO DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição. 2.
Conquanto admitida a criação da chamada “região saúde”, persiste a obrigação da operadora de plano de saúde à garantia do atendimento adequado ao paciente, em local próximo de sua residência, quando as peculiaridades do caso evidenciarem risco de prejuízo com a sua alocação em clínica distante
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015110-52.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A esse mesmo respeito, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.842.475/SP, esclareceu que “em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município
,
ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde
”
(REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).

In casu
, a narrativa autoral se sustenta na ausência de rede credenciada no município de residência do agravado, tanto que a própria recorrente vinha arcando com o tratamento fora da rede credenciada - na clínica VIVENSER -, conforme comprova as notas fiscais contidas no id. 66005096.

Tal fato foi, inclusive, confirmado pela própria agravante,
in litteris
(id. 13675798):

“Em maio de 2024, ao solicitar a realização das terapias prescritas,
o autor foi prontamente orientado pela operadora a se dirigir à Clínica Vivenser, em caráter excepcional, diante da inexistência temporária de prestador disponível na rede credenciada apto a ofertar os atendimentos multidisciplinares demandados
”.

Assim, e considerando as subsequentes interrupções de tratamento por inadimplemento do plano de saúde -
fato não impugnado pela parte requerida e que afeta a continuidade e a constância imprescindíveis ao sucesso e à evolução do tratamento -
, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

Não ignoro, ainda, a informação do plano de saúde de que teria disponibilizado a realização do tratamento em outra clínica (denominada “Clínica Ativar Mente”), no município de Nova Venécia.

Ocorre que, para tanto, o agravado necessitaria deslocar-se diariamente por mais de 80km, em trajeto total de 3h (ida e volta) - o que considero um ônus desproporcional ao beneficiário e sua família, além de implicar risco de dano ao desenvolvimento do menor, dada a necessidade de tratamento intensivo e contínuo,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO POR CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência determinando o reembolso integral de despesas médicas e a liberação de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) em clínica não credenciada no município de Itapemirim, onde reside o agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistente prestador credenciado no local; (ii) analisar a urgência do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 5º da Resolução ANS nº 566/2022 estabelece que, na ausência de prestador no município de residência do beneficiário, o atendimento pode ocorrer em município limítrofe. Contudo, essa norma não deve ser interpretada de forma a impor deslocamentos excessivos ao beneficiário, especialmente em casos de vulnerabilidade como o de uma criança diagnosticada com TEA
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve garantir o atendimento preferencialmente no município de residência do beneficiário, inclusive por meio de prestador não credenciado, quando inexistente rede credenciada local para o tratamento necessário. O deslocamento diário de 218 km (ida e volta) para acesso ao tratamento em município limítrofe representa um ônus desproporcional para o beneficiário e sua família, além de implicar risco de dano ao desenvolvimento do menor, dada a necessidade de tratamento intensivo e contínuo
. A urgência do tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) foi comprovada por laudo médico, que atestou a necessidade de atendimento imediato, sendo que o período de carência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998, já havia sido cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir tratamento especializado em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário quando inexistente prestador credenciado no local e o deslocamento até município limítrofe representar ônus excessivo e prejudicial ao tratamento. A exigência de carência para atendimento emergencial ou urgente em planos de saúde limita-se ao prazo de 24 horas, conforme art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998, e deve ser respeitada quando comprovada por meio de laudo médico. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. para Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27.09.2022, DJe 16.02.2023; TJES, AI nº 5007564-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 01.03.2024; TJES, AI nº 5008406-23.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, julgado em 02.10.2023. (Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010538-53.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTISMO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MENOR QUE TEVE MELHORIA NO SEU QUADRO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO ATESTA A NECESSIDADE DE CONTINUAR A TERAPIA COM OS PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DO CASO CONCRETO. SERVIÇO FORNECIDO PELA REDE CREDENCIADA QUE NÃO ATENDE NO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Ainda que em regra o plano não possua obrigação de cobrir tratamento fora da rede credenciada, esse entendimento fica excepcionado no caso de o serviço fornecido se mostrar insuficiente às finalidades contratuais.3.

A utilização da rede credenciada representa apenas uma ordem de preferência, que pode ser afastada conforme circunstâncias do caso concreto
. 4.
As peculiaridades do caso vertente, notadamente a inexistência de clínica na rede credenciada localizada no Município onde reside o menor Agravado, fazem surgir o dever de a Agravante manter a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado
.5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 5007564-43.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Julg. 01/03/2024)

Diante disso, e comprovado o vínculo contratual (id.
66005083 - origem
), bem como a necessidade do tratamento prescritos, conforme laudos e documentos médicos de ids. 66005091,
66005093 e 66005094 (origem),
impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

Ademais disso, essencial ponderar que o perigo de dano ao agravado, em caso de revogação da medida provisoriamente deferida, é superior ao impacto econômico suportado pela agravante, devendo o direito à saúde prevalecer enquanto se elastece e se aprofunda a cognição na demanda de origem.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)